Tribunal: TJDFT
Processo: 0051634-17.2010.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. VÁLIDADE. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DOS DEMAIS HERDEIROS. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Válida a intimação dos herdeiros na ação de inventário, quando a intimação é realizada no endereço constante nos autos e não observado pela parte o dever processual de atualização dos dados necessários às comunicações pessoais, à míngua de indicação precisa de novo endereço, bem como justa causa para a não indicação. Isso em consonância com o princípio de boa-fé e lealdade processual, segundo o qual as partes devem informar eventual mudança de endereço.
2. A inércia do inventariante, por si só, em dar prosseguimento ao feito não é suficiente para a extinção do inventário por abandono da causa ou interesse processual, visto que há interesse público. Entretanto, na hipótese dos autos, todos os demais herdeiros intimados pessoalmente não demonstraram interesse no encargo da inventariança, o que impõe reconhecer a falta de interesse processual.
3. Apelação conhecida e não provida.